Tribunal: TJBA
Processo: 8075364-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075364-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BITENCOURT FONSECA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante Geral da PMBA, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. O impetrante alega possuir direito à gratificação com base na paridade com os oficiais da ativa, evidenciando o caráter genérico da verba, paga sem critérios individualizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, na condição de policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de prova concreta que infirmasse a declaração de hipossuficiência do impetrante. Afasta-se a alegação de decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. O Tema 1017 do STJ não se aplica ao caso, pois o impetrante não busca reconhecimento de direito não concedido na ativa, mas sim a adequação do percentual de verba já percebida, prevista em lei. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera, tendo em vista que os documentos apresentados comprovam situação fática e base legal suficientes à análise da pretensão mandamental. A GCET é paga indistintamente aos oficiais da ativa em atividade operacional, conforme demonstrado em ofício do Departamento de Pessoal da PMBA e na Resolução COPE nº 153/2014, o que evidencia sua natureza genérica. A jurisprudência pacífica do TJBA e do STJ admite a extensão de gratificações genéricas a inativos com direito à paridade, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovada a base de cálculo dos proventos e a generalidade da GCET, é legítima sua extensão ao impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando comprovado que é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão não depende de avaliação individualizada nem do exercício de funções específicas. A pretensão de extensão da GCET aos inativos por paridade não se enquadra no Tema 1017 do STJ. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto base dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA